Tribunal: TJDFT
Processo: 0754494-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou os alimentos provisórios em favor do agravante no importe de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do agravado, deduzidos apenas os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, acrescidos do auxílio-creche, se houver. O agravante pleiteia a majoração do percentual para 30% (trinta por cento), considerando todas as fontes de renda do alimentante, além do custeio integral da mensalidade escolar, do plano de saúde e da divisão de despesas extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, fixado a título de alimentos provisórios, atende às necessidades do alimentando e observa a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo a obrigação alimentar observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A análise das provas demonstra que o agravado é servidor público com rendimento líquido de aproximadamente R$ 26.733,76, além de possuir pequena renda variável oriunda da venda de cursos on-line. No entanto, não há elementos que comprovem de forma suficiente sua real capacidade financeira para suportar alimentos em percentual superior ao fixado.
5. O alimentante já custeia a mensalidade escolar do menor no valor de R$ 4.000,00, o que evidencia sua contribuição para além do percentual arbitrado na decisão recorrida.
6. A revisão do valor dos alimentos exige dilação probatória para melhor aferição da capacidade financeira do alimentante e das reais necessidades do alimentando, sendo prudente a manutenção do percentual fixado até a instrução processual definitiva.
7. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o montante fixado atende ao princípio do melhor interesse da criança, garantindo o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A majoração do percentual de alimentos provisórios demanda prova inequívoca da insuficiência do valor arbitrado e da efetiva capacidade financeira do alimentante.
3. A existência de contribuição adicional pelo alimentante, como o pagamento de mensalidade escolar, deve ser considerada na fixação dos alimentos provisórios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1715622, 07428222520228070000, Rel. MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 21/6/2023; Acórdão 1716172, 07059897120238070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 14/6/2023; Acórdão 1695136, 07337562120228070000, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 26/4/2023.